Tribunal: TJSP
Processo: 1023650-36.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir – Alegada afronta ao princípio da publicidade em razão de suposta ausência da decisão administrativa da atribuição do órgão colegiado competente – Consta do noticiado procedimento administrativo a simples súmula do julgamento, cabendo ao administrado, caso queira se inteirar dos fundamentos do julgamento, requerer

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir – Alegada afronta ao princípio da publicidade em razão de suposta ausência da decisão administrativa da atribuição do órgão colegiado competente – Consta do noticiado procedimento administrativo a simples súmula do julgamento, cabendo ao administrado, caso queira se inteirar dos fundamentos do julgamento, requerer certidão da ata de julgamento para melhor se informar – Tampouco colhe o argumento da impossibilidade da instauração do procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir em razão de não ter sido o impetrante surpreendido na condução do veículo, pois o legislador considera responsável pela infração o proprietário do veículo que não indicar o condutor no prazo legal, nos termos do disposto pela regra do artigo 257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro e pela norma do artigo 19, §1o, inciso V, da Resolução CONTRAN no 723/18 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023650-36.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
RODRIGUES FLAUZINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023650-36.2019.8.26.0053 -Voto no 18411
2
Apelação Cível no 1023650-36.2019.8.26.0053
Apelante: Daniel Rodrigues Flauzino
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor de Processos de Suspensão e Cassação da Carteira de
Habilitação do Depto Estadual de Transito
Comarca: São Paulo
Voto no 18411
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
Aplicação da
penalidade de cassação do direito de dirigir – Alegada
afronta ao princípio da publicidade em razão de suposta
ausência da decisão administrativa da atribuição do
órgão colegiado competente – Consta do noticiado
procedimento administrativo a simples súmula do
julgamento, cabendo ao administrado, caso queira se
inteirar dos fundamentos do julgamento, requerer
certidão da ata de julgamento para melhor se informar
– Tampouco colhe o argumento da impossibilidade da
instauração
do
procedimento
administrativo
de
cassação do direito de dirigir em razão de não ter sido o
impetrante surpreendido na condução do veículo, pois o
legislador considera responsável pela infração o
proprietário do veículo que não indicar o condutor no
prazo legal, nos termos do disposto pela regra do artigo
257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro e pela norma
do artigo 19, §1o, inciso V, da Resolução CONTRAN no
723/18 – Recurso improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Daniel Rodrigues Flauzino contra ato praticado pelo Diretor de Processos de
Suspensão e Cassação da Carteira de Habilitação do DETRAN/SP, no qual o
impetrante busca a anulação do procedimento administrativo que culminou na
cassação do direito de dirigir, fazendo-o sob o argumento de que a decisão que
indeferiu o recurso administrativo apresentado junto à JARI não está fundamentada,
além de ter sido proferida por autoridade incompetente. Diz, ainda, que não foi
"flagrado" na condução do veículo, decorrendo a penalidade de uma presunção de
autoria, o que não se admite.
Julgou-se a ação improcedente, com a denegação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023650-36.2019.8.26.0053 -Voto no 18411
3
ordem pleiteada.
Apela o impetrante, pugnando pela reforma da r.
sentença.
Não vieram contrarrazões.
A Douta Procuradoria de Justiça, manifestando-se a
fls. 174 a 176, deixou de opinar, à falta de interesse que justificasse a intervenção do
Ministério Público.
É o relatório.
Instaurou-se
procedimento
administrativo
para
cassação do direito de dirigir, porquanto, segundo consta, o autor foi autuado por
infração à legislação de trânsito enquanto suspenso o direito de dirigir (fls. 44).
Alega o impetrante, na petição inicial, que a decisão de
indeferimento do recurso administrativo endereçado à JARI não se encontra
fundamentada, além de ter sido proferida por autoridade incompetente, porquanto
caberia a um órgão colegiado examiná-lo, e não o Diretor da Unidade. Apresentadas
as informações pela autoridade apontada como coatora, a fls. 81 a 121, das quais
consta cópia da ata do julgamento proferido por órgão colegiado (fls. 111), o
impetrante sustentou, em sede de apelação, que referido documento não se
encontrava nos autos do procedimento administrativo quando os consultou, o que
afrontaria o princípio da publicidade.
Ocorre, como se vê de fls. 60, que do procedimento
administrativo consta o resultado do julgamento do órgão colegiado – ou "decisão
final", como ali se consignou –, de sorte que caberia ao administrado, caso quisesse
se inteirar das razões do julgamento – que, evidentemente, não integram o conteúdo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023650-36.2019.8.26.0053 -Voto no 18411
4
de simples súmula – requerer a expedição de certidão da respectiva ata de
julgamento. Não configurada, por conseguinte, a alegada afronta ao princípio da
publicidade, pois, como dito, poderia o impetrante solicitar o documento junto ao
DETRAN/SP.
No que concerne ao argumento de que impossível seria
a instauração do procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir em
razão de não ter sido o impetrante "flagrado" na condução do veículo, é bem de se
ver que, nos termos da regra do artigo 257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro,
presume o legislador à falta de indicação do condutor no prazo legal que o
proprietário do veículo é o responsável pela infração.
Cabe consignar, ademais, que não se pode admitir o
exercício extemporâneo da faculdade prevista na regra do artigo 257, §7o, do Código
de Trânsito Brasileiro, quanto mais em juízo, sob pena de se transformar o Poder
Judiciário em última instância administrativa, quando se sabe que lhe compete
apenas o exame da legalidade, vedada a alteração de prazos para a prática do ato por
parte do administrado, previstos em lei, ou a alteração de procedimento, ali também
regulado.
A propósito dos julgados mencionados pela parte, diga-
se que um, dois ou meia dúzia de acórdãos, por mais respeitáveis que sejam, não
configuram precedente vinculante, mesmo porque haverá pronunciamentos em igual
ou maior número em sentido contrário ou diferente.
Diga-se ainda que, segundo a regra do artigo 19, §1o,
inciso V, da Resolução CONTRAN no 723/18, "é possível a instauração do processo
de cassação do documento de habilitação do proprietário que não realizar indicação
do condutor infrator de que trata o art. 257, §7o do CTB".
Nestes termos, nego provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023650-36.2019.8.26.0053 -Voto no 18411
5
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores,
ficam expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator